Tribunal: TJES
Processo: 5029503-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029503-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, possuir cartão de crédito consignado, final 1548, vinculado ao banco recorrente e apesar de cumprir com as suas obrigações, pagando as faturas, não tem conseguido utilizar o cartão para novas compras,
“(...) pois estas não foram autorizadas, como se não houvesse limite no cartão de crédito consignado”.
Aduz ainda que o banco não envia as faturas do cartão de crédito para sua residência, tendo “(...) que ir em uma lan house onde se emite o boleto e o Requerente paga”, e que em razão disso, o recorrido foi vítima de golpe com relação a emissão da segunda via do boleto. Diante disso pleiteia a liberação do limite do cartão de crédito final 1548.

Por outro lado, o recorrente, em sua contestação, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva; incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica, e no mérito, requer a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 14055953)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

• DECLARAR quitadas as faturas com vencimento nos meses de maio e junho de 2024, referente ao cartão de crédito consignado final 1548, por meio do boleto pago em 03/05/2024 e 04/06/2024.

• DETERMINAR que FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA proceda, no prazo de 5 dias, a baixa das referidas faturas junto ao seu sistema interno e realize a liberação do limite do cartão de crédito final 1548.
”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14055956), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial; e, no mérito, pugnou pela (i) validade da contratação do cartão de crédito; (ii) validade da contratação digital; (iii) inexistência de dano material; (iv) impossibilidade da devolução de quaisquer valores e impossibilidade de devolução na forma dobrada; (v) litigância de má fé.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela primeira recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Verifico, nas razões recursais, que o recorrente não apresentou alegações capazes de infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Isso porque as alegações do recorrente giram em torno da validade da contratação do empréstimo consignado, além da impossibilidade de restituição dos valores. Ocorre que nem a narrativa autoral nem a sentença impugnam a validade da contratação entre as partes. Ressalta-se, também, que a sentença não determina a devolução de qualquer valor.

O autor, ora recorrido, alega que, embora não tenha contratado o serviço de cartão de crédito junto à recorrente, acabou por utilizá-lo para realizar suas compras. Em outras palavras, sua pretensão não se refere à validade da contratação, mas ao golpe sofrido ao efetuar o pagamento dos boletos de 03/05/2024 e 04/06/2024. Em razão disso, as faturas não teriam sido quitadas, o que resultou no bloqueio do cartão e na impossibilidade de utilizá-lo.

Em síntese,
verifica-se que as razões do recurso não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tratar de questões alheias ao que foi decidido.

Ora, à luz do princípio da dialeticidade recursal, impõe-se que as razões do recurso contenham argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. Do contrário, por se mostrarem ineficazes, não ultrapassam sequer o juízo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto de admissibilidade, tendo em vista que o recurso apresentado não impugna os fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)